Tribunal: STF
Processo: HC 264985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA EM 
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA E ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL: MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.11.2025, por Daniel Salviato, advogado, em benefício de Alesander Bellon, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.2.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 953.775/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 18). 



    2. O impetrante sustenta nulidade da ação penal sob alegação de violação de domicílio. Afirma terem os policiais ingressado na residência sem mandado judicial, sem fundadas suspeitas e sem consentimento que autorizasse o ingresso.



    No julgamento da revisão criminal, salienta o voto divergente no sentido de absolver o paciente (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “o réu, Alexsander, não era alvo de qualquer investigação, consigo e em sua residência nada de ilícito foi localizado, e a pequena quantidade de droga encontrada em poder de Everton, foi pelo mesmo assumida. Assim, [questiona:] ainda que reste evidente a Ilegalidade da conduta dos Policiais em virtude da invasão do imóvel, o que restou contra Alexsander? Posto que Não possuía drogas, não era alvo de investigação; não tendo qualquer relação com o ato delituoso” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Defende que “suposta autorização da Tia de Alexander, entretanto, não há nos autos qualquer comprovação do feito, somente a palavra dos policiais, o que torna ilícita a prova, conforme entendimento do STJ. (...) Sendo ilícita a busca e apreensão realizada, deve-se desentranhar do processo todas as provas obtidas pelo ilegal ato, e assim o sendo, não há nos autos qualquer prova para embasar a acusação” (fls. 5-6, e-doc. 1).  



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes de tribunais de justiça sobre o tema (fls. 9-11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isso tudo posto, Magnânimos Julgadores, requer-se que liminarmente seja concedida a ordem mandamental de ‘Habeas Corpus’, para que: 



    – sendo ilícitas as buscas realizadas, bem como todas as provas obtidas do ilícito ato, se requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do CP; 



    b) [Subsidiariamente, requer:] – na dosimetria da pena, a mesma deve-se dar pelo caput do art. 33, da Lei 11.343/06, aumentada de 1/6 pela reincidência, o que nos leva a uma reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Impetrou-se em favor do paciente o Habeas Corpus n. 953.775/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Revisão Criminal n. 2175277-59.2024.8.26.0000. Em 4.2.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, com estes fundamentos:



    “O presente writ, impetrado em benefício de ALEXSANDER BELLON – condenado como incurso no crime de tráfico de drogas –, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Revisão Criminal n. 2175277-59.2024.8.26.0000), não comporta acolhimento. 



    Busca a impetração a absolvição do paciente na ação penal que tramitou perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Araras/SP, ao argumento da ausência de materialidade, pois os policiais ingressaram na residência sem autorização e sem possuir mandado de busca e apreensão, sendo tal ato ilícito, bem assim todas as provas obtidas de referido feito (fl. 7). 



    Ocorre que, além de se tratar de writ utilizado como espécie de segunda revisão criminal, o que é inadmissível, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice constatado, pois a Corte estadual, em conformidade com a jurisprudência do STJ, destacou que se extrai dos autos justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do peticionário, tendo em vista que, os policiais afirmaram que após receberem informações dando conta de que Douglinha, Alemão e um terceiro indivíduo estariam fracionando drogas em uma residência o local dos fatos foi recebido pela tia de Alesander, que informou que o sobrinho estava com dois amigos em seu quarto, e autorizou o seu ingresso na moradia (fl. 33 – grifo nosso). 



    Ademais, desconstituir as conclusões obtidas pelas instâncias ordinárias demandaria indesejável revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Por fim, cabe à defesa, em observância ao princípio da cooperação, aplicável não só na seara cível, mas, no âmbito do Processo Penal, prezar pela real finalidade do writ, sob pena de, além de reforçar a banalização do habeas corpus, contribuir para o acúmulo de processos nesta Corte Superior sem resolução definitiva. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (e-doc. 2). 



    Na decisão impugnada, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental:



    “O presente agravo regimental não comporta conhecimento.



    O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente pelo crime atribuído na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal, que ensejou a denegação da ordem, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado. Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal. 



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental” 
(e-doc. 18).



    5. No acórdão objeto deste recurso, as pretensões do paciente não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a assentar que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos do ato agravado, aplicando-se a Súmula n. 182 daquele Tribunal Superior.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E DE INADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.017-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    6. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade 
ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    7. Pretende-se a absolvição do paciente pela alegada violação de domicílio. Afirma-se que os policiais teriam ingressado na residência do paciente sem autorização e sem apresentar mandado de busca e apreensão, e que tal operação seria ilícita, como também todas as provas obtidas por decorrência daquela medida. Busca-se, subsidiariamente, seja fixada a pena-base no mínimo legal, alegando-se ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação da fração de um sexto na segunda fase da dosimetria (fl. 12, e-doc. 1). 



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu, por maioria, a revisão criminal ajuizada em favor do paciente. Afastou-se a alegada violação de domicílio, nestes termos:



    “Pois bem. 



    O peticionário foi condenado pela conduta assim descrita na denúncia que: 



    ‘No dia 08 de maio de 2019, por volta das 17h20, na Rua Firmo Lacerda Vergueiro, 146, Jardim Fátima, na cidade e Comarca de Araras, juntamente com Douglas Alves Monteiro e Everton Robetto Favaro, tinham em depósito drogas destinadas a consumo de terceiros, consistindo em 12,9g de ‘crack’, distribuídas em 74 (setenta e quatro) porções, conforme auto de constatação preliminar encartado a fls. 17 e laudo pericial de fls. 183/185, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 



    Segundo ficou apurado, policiais militares receberam informações no sentido de que ‘Douglinha’, ‘Alemão’ e um terceiro indivíduo estariam fracionando drogas em uma residência próxima ao estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Raí’ (endereço acima descrito), esclarecendo que defronte ao imóvel havia um veículo VW/Saveiro, branco. 



    No local indicado, os agentes públicos foram recepcionados pela tia do denunciado Alesander Bellon, sendo que a mesma disse que o sobrinho estava com dois amigos em seu quarto. 



    Ato contínuo, em vistoria no cômodo em questão foram localizados os denunciados, e ao perceber a presença da guarnição, Everton dispensou um invólucro ao solo. 



    Durante a revista pessoal, a polícia localizou em poder de Alesander um aparelho celular, e em seu quarto a quantia de R$ 1.099,00, distribuída em cédulas monetárias de diversos valores. Com Douglas também havia um celular, bem como o valor de R$ 500,00 em dinheiro. Por fim, com Everton os agentes da lei apreenderam um celular, além da quantia de R$ 54,00. 



    Já no invólucro dispensado por Everton havia seis recipientes contendo setenta e quatro pedras de ‘crack’.



    Ainda, no VW/Saveiro propriedade de Douglas foi localizada a quantia de R$ 2.897,00, em dinheiro trocado. 



    Conforme se vê, as circunstâncias narradas, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, distribuídos em porções próprias para a venda, a apreensão de quantia em dinheiro e o conteúdo das informações anônimas, somados aos demais elementos 
de convicção autuados, demonstram que o ‘crack’ pertencia aos denunciados e se destinava à mercancia ilícita. 



    O peticionário apresentou defesa preliminar e a denúncia foi recebida. A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 16/19), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo laudo pericial (fls. 188/190), bem como pela prova oral.



    A autoria, de igual modo, é incontroversa.



    (...) Quanto à alegação de nulidade da invasão do domicílio 



    No caso sob análise, a defesa sustenta a nulidade de todas as provas dos autos, porquanto suspostamente obtidas mediante invasão de domicílio, sem a presença de fundadas razões que justificassem a entrada dos agentes policiais. 



    Inicialmente, convém registrar que não se admite o manejo de revisão criminal visando à retroatividade jurisprudencial benéfica, isto é, a evolução jurisprudencial não pode dar ensejo à desconstituição da coisa julgada, sob pena de malferimento à segurança jurídica. 



    Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    No entanto, não obstante as ponderações do peticionário, não prospera a tese absolutória com base na ilicitude da prova, aduzindo que que o ingresso no imóvel, ocorreu sem que houvessem fundadas suspeitas para tanto, conforme adiante se demonstrará. 



    Saliento que o delito pelo qual o recorrente foi preso, processado e condenado tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Logo, enquanto durar a permanência pode o agente ser preso em flagrante delito. 



    No caso em apreço, extrai-se dos autos justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do peticionário, tendo em vista que, os policiais afirmaram que após receberem informações dando conta de quer Douglinha, Alemão e um terceiro indivíduo estariam fracionando drogas em uma residência o local dos fatos foi recebido pela tia de Alesander, que informou que o sobrinho estava com dois amigos em seu quarto, e autorizou o seu ingresso na moradia. Disse ter surpreendido os acusados no quarto, oportunidade em que Everton dispensou um invólucro ao solo, que continha 74 porções de ‘crack’, já prontas para a distribuição. Em poder de Alesander localizaram um aparelho celular e a quantia de R$ 1.099,00 no quarto. Com Douglas também havia um celular e a quantia de R$ 500,00 em espécie. Em poder de Everton apreenderam-se um celular e a quantia de R$ 54,00. E no veículo de Douglas, VW/Saveiro, branco, foi localizada a importância de R$ 2.897,00 em dinheiro. Everton afirmou que havia pegado a droga com um desconhecido e que fazia entrega de drogas. Asseveraram que a denúncia foi anônima e pessoalmente, tendo apontado a alcunha de Alesander: ‘Alemão’ o acusado Douglas e uma terceira pessoa.



    Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade das provas produzidas por ausência de mandado judicial. 



    A dona do imóvel tia do peticionário, franqueou o ingresso da polícia em sua residência. Sendo assim, o consentimento da moradora ocorreu de forma livre, espontânea e consciente, sem a mínima coação, sendo plenamente válido. 



    No caso vertente, constatou-se elementos fáticos que justificaram a decisão pela invasão domiciliar e autorizaria o ingresso na moradia do requerente. 



    A palavra dos policiais é dotada de fé pública, possuindo grande credibilidade e gozando de presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar o que eles disseram. 



    Outrossim, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil já vinha acompanhando a movimentação de drogas no bairro em que se deu a apreensão, inclusive com monitoramento do veículo VW/Saveiro utilizado pelos acusados para distribuição da droga após o fracionamento. 



    Vale ressaltar que, embora não tivessem sido encontrados durante a busca na residência do peticionário qualquer objeto ilícito em sua posse, a bem-sucedida incursão policial na residência de Alesander comprovou que os acusados atuavam conjuntamente na prática do tráfico de drogas (preparação e distribuição). 



    Diante do cenário narrado, vê-se que não se tratou, pois, de uma invasão aleatória e especulativa, mas efetivamente de uma missão policial embasada em subsídios concretos e legítimos, aptos a respaldar a busca domiciliar.



    (...) Não é cabível o questionamento do peticionário ao fato de ter a notícia crime partido de uma denúncia anônima, posto que a mesma descrevia com precisão a prática delitiva e o suspeito de estar praticando, o que criou o dever, para a autoridade policial, de averiguar os fatos noticiados” (fls. 6-8, 13-23, e-doc. 22).



    9. Tem-se que a diligência policial foi em decorrência de informações anônimas e do “Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil [que] já vinha acompanhando a movimentação de drogas no bairro em que se deu a apreensão, inclusive com monitoramento do veículo VW/Saveiro utilizado pelos acusados para distribuição da droga após o fracionamento” (fl. 18, e-doc. 22).



    Foi afirmado que a entrada na residência do paciente deu-se com a autorização de sua tia Isete Aparecida, não configurando, portanto, violação de domicílio (fls. 11, 17 e 20, e-doc. 22). 



    Depois do ingresso dos policiais no quarto do paciente, o corréu Everton soltou um invólucro no chão, sendo apreendidos “12,9g de ‘crack’, distribuídas em 74 (setenta e quatro) porções, conforme auto de constatação preliminar”. Na revista pessoal, “a polícia localizou em poder de Alesander um aparelho celular, e em seu quarto a quantia de R$ 1.099,00, distribuída em cédulas monetárias de diversos valores. Com Douglas também havia um celular, bem como o valor de R$ 500,00 em dinheiro. Por fim, com Everton os agentes da lei apreenderam um celular, além da quantia de R$ 54,00. (...) Ainda, no VW/Saveiro propriedade de Douglas foi localizada a quantia de R$ 2.897,00, em dinheiro trocado” (fls. 7-8, e-doc. 22). 



    Na espécie, o Tribunal estadual afastou a arguição de violação de domicílio e assentou a natureza permanente do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Nos elementos constantes deste habeas, não se comprova ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para 
a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”(DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas 
colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição 
e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 
4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 
5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016). 



    10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.260-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 244.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    11. Quanto à pretendida revisão da dosimetria da pena, também não se demonstra equívoco na revisão criminal indeferida. 



    Ademais, o pedido do impetrante mostra-se infundado. Alega-se o seguinte na inicial:



    “Tem-se que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, pela qual a pena base deve ser mantida no mínimo legal. Há circunstância agravante, gerada pela reincidência do acusado, a qual segundo a doutrina majoritária deve ser aplicada em 1/6. Não há causa de aumento ou diminuição. Desta feita, a condenação deve-se dar pelo caput do art. 33, mantendo-se a pena no mínimo, aumentada de 1/6 pela reincidência, o que nos leva a uma reprimenda de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão” (fl. 12, e-doc. 1). 



    O paciente foi condenado à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Paulo Antonio Rossi, quanto à dosimetria da pena:



    “Da redução da pena-base 



    Dos maus antecedentes 



    Na primeira fase, estabeleceu as penas-base em 1/6 acima 
do mínimo legal, vale dizer, 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 
dias-multa, tendo em vista o mau antecedente dos acusados. 



    Analisando as certidões cartorárias constante dos autos (fls.48/50), verifica-se que Alesander ostenta maus antecedentes, possuindo duas condenações definitivas com trânsito em julgado em data anterior ao crime em apuração neste feito (Procs. ns. 001907-42.2013.8.26.0038 e 0011993-82.2007.8.26.0038 – fls.48/50), de modo que uma delas dever ser utilizada para agravar a pena-base a título de antecedentes desabonadores, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 cc. o artigo 59 do Código Penal.



    (...) O tema, a propósito, está sedimentado nos termos da Súmula 241/STJ, que apenas proíbe a utilização da mesma condenação anterior para efeito de reincidência e maus antecedentes, verbis: ‘A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial’. 



    Desta forma mantém-se a circunstância desfavorável dos maus antecedentes. 



    No mais, cabe ressaltar que não se pode falar que a consideração dos maus antecedentes e da reincidência configure ‘bis in idem’, pois a valoração dessas circunstâncias relacionadas à análise da vida pregressa do réu, nas duas fases da dosimetria, encontra fundamento legal e tem finalidades diversas. Na primeira fase, os maus antecedentes são considerados como circunstância judicial, para fim de elevação da pena-base, já que o comportamento evidencia a personalidade e indica a necessidade de uma punição mais severa. Na segunda fase, a reincidência serve para imprimir maior rigor ao réu que, mesmo tendo sido punido por crime anterior, deixou evidente que aquela reprimenda não foi suficiente para o ressocializar. Além disso, os aumentos das penas na primeira e na segunda fase foram feitos com base em diferentes condenações.



    Na segunda fase da dosimetria penal, foi reconhecida a circunstância agravante da reincidência específica do acusado, resultando-se em seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão, além do pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena, e em razão da reincidência especifica do acusado inaplicável foi o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 



    3 Pelo exposto, conhece-se e indefere-se a presente Revisão Criminal interposta por Alesander Belon” (fls. 30, 34-36; e-doc. 22). 



    No caso em exame, foram utilizadas condenações distintas para majorar a pena-base em um sexto, em razão dos maus antecedentes, e agravá-la em mais um sexto, pela reincidência, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. 
CONDENAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DE MAJORANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 257.859-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    Inexiste demonstração de ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora